Tribunal: TJPA
Processo: 0808458-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808458-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: YANA VIEIRA DE MONTREUIL MENDONCA

AGRAVADO: HEDIGONIO SARAIVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTO: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO PELO USO EXCLUSIVO PELO RECORRIDO DE BENS ALEGADAMENTE PERTENCENTES AO EX-CASAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação
Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato cumulada com Alimentos
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da compensação pecuniária pelo uso exclusivo pelo recorrido dos bens comuns do ex-casal, os quais encontram-se sob partilha na Ação de Origem

3.

Pedido de majoração do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) relativo ao aluguel mensal insta destacar que a matéria também está sendo analisado no Agravo de Instrumento n.°
0809270-82.2022.8.14.0000, sob o prisma do recorrido, o qual no referido recurso pugna pela isenção do pagamento
sub examen
.

4.

O agravado figura, individualmente ou juntamente com seus irmãos, como proprietário da Fazenda Três Irmãos, adquirida em 15/12/2017, da Fazenda Grota Rica/Gleba II, da Fazenda Esplanada/Gleba B, da Fazenda Minas Gerais, além de um veículo Hillux 2012, os quais foram adquiridos na constância da vida em comum e que, a princípio seriam objeto de partilha entre o ex-casal, mas se encontram sob posse do recorrente e, assim, faz erigir o pagamento pela fruição dos referidos bens.

5.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento de verba indenizatória (comumente alcunhada de “aluguel”) ao cônjuge/companheiro que não usufrui do bem comum ao casal (objeto de partilha), à título de compensação.

6.

O
s autos originários que as partes controvertem sobre a titularidade dos bens e, assim, embora afirme o recorrido que os bens foram adquiridos em sub-rogação ou são de titularidade de terceiros, resta necessária a dilação probatória para, eventualmente, modificar-se a conclusão a que chegou o MM. Juízo ad quo.

7.

Ausência de
fumus boni iuris,
ante a pendência de avaliação dos bens e rentabilidade, bem como de necessidade de estabelecimento de contraditório em relação aos bens, uma vez que os documentos apresentados, neste momento processual, unilaterais.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
YANA VIEIRA MONTREUIL MENDONÇA
e agravado
HEDIGÔNIO SARAIVA FERREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
YANA VIEIRA MONTREUIL MENDONÇA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Rondon do Pará/PA que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato cumulada com Alimentos (Processo n.º

0800539-56.2022.8.14.0046
)
proposta por si em face de
HEDIGÔNIO SARAIVA FERREIRA
, ora agravado, fixou aluguéis a serem pagos à agravante pelo recorrido pelo uso dos imóveis sob partilha.

Em síntese fática, expõe que as partes viveram em União Estável até o rompimento a sociedade conjugal.

Aduz ser possível o arbitramento de aluguéis pelo uso dos bens comuns exclusivamente por uma das partes, o qual, in casu, fora arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), asseverando que este valor encontra-se desproporcional por se tratarem de áreas rurais pertencentes ao ex-casal, as quais encontram-se sob exploração do recorrido.

Acrescenta que o lucro obtido nas terras perfaz a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pugnando pela majoração do aluguel então arbitrado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos referidos lucros.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que suscitou prevenção desta Magistrada, porquanto Relatora do Agravo de Instrumento n.° 807543-88.2022.8.14.0000.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
9947610
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
1 10466770
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a concessão de pensão em favor da agravante no valor de 01 (um) salário-mínimo e majoração do aluguel provisório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID
11138089
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Inicialmente, considerando a decisão monocrática deferindo provisoriamente os
benefícios da justiça gratuita (ID 63565789), recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO
C/C COM PEDIDO DE ALIMENTOS proposta por YANA VIEIRA DE MONTREUIL MENDONÇA,
em face de HEDIGONIO SARAIVA FERREIRA, na qual pleiteia, ainda, a fixação de alimentos
provisórios aos menores J. A. M. F. e M. V. M. F. e a requerente, bem como guarda provisória e
arbitramento de aluguel a título de tutela de urgência.
Informa na inicial que conviveram em união estável como se casados fossem por
aproximadamente por 20 (vinte) anos e que da união vieram três filhos, quais sejam, José
Geraldo Montreuil Ferreira, nascido em 27/01/2003, José Antônio Montreuil Ferreira e Maria
Vitória Montreuil Ferreira, nascida em 31/12/2015, sendo os dois últimos ainda menores.
Ademais, discorre que estão separados há 45 (quarenta e cinco) dias e que todos os bens
adquiridos na constância da união se encontram com o requerido, bem como que a autora não
tem como prover o próprio sustento e o dos menores. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que o art. 300 do CPC/15 disciplina a tutela de urgência e permite ao juiz, em
qualquer fase do processo, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos
da tutela pretendida na inicial, desde que, existindo demonstração, se convença da
verossimilhança da alegação, havendo fundado perigo de dano ou abuso no direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu.
In casu, a parte autora requer alimentos provisórios aos filhos menores, guarda provisória,
fixação de alimentos provisionais a requerida até a partilha de bens e o arbitramento de aluguéis
pelo uso dos imóveis.

Pois bem.

Quanto aos alimentos provisórios aos filhos menores, verifica-se que a probabilidade do
direito alegado está devidamente demonstrada nos autos, o que se observa a partir da prova de
filiação do alimentando para com os alimentados através das certidões de nascimento anexas.
O requisito do periculum in mora, por sua vez, também é patente, visto que as
necessidades dos alimentandos menores são presumíveis para satisfazerem as suas
necessidades básicas como alimentação, vestuário, lazer e tudo mais o que se faz imprescindível
para uma existência digna.
Desse modo, cabível o deferimento da tutela de urgência de alimentos provisórios apenas
aos filhos menores, devendo ser fixado o valor de 1 salário mínimo por criança, com base na
necessidade dos filhos e na capacidade econômica do requerido, avaliada conforme os
valores patrimoniais acostados aos autos.
Por sua vez, também merece acolhimento o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso
dos imóveis. Explico.

Em análise das certidões de inteiro teor acostadas aos autos, fica demonstrada a
probabilidade do direito da autora, uma vez que os bens foram adquiridos após o nascimento dos
filhos em comum das partes, o que evidencia, pelo menos em sede de cognição sumária, constituição patrimonial em comum
.

O perigo da demora está consubstanciado no uso exclusivo da propriedade pelo requerido,
enquanto os filhos menores e a requerente, enquanto não houver o fim da lide, não poderão
usufruir do proveito econômico do patrimônio.

Em relação à fixação do valor do aluguel, em razão da ausência de avaliação mercadológica do arrendamento pastoril das propriedades, não é possível auferir com precisão o
seu valor, assim, baseando-se apenas no valor dos imóveis e por equidade, fixo o aluguel
mensal pelas propriedades, a ser pago a requerente até o quinto dia útil do mês, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais
).
Quanto ao pleito de fixação de alimentos provisionais a requerente até a partilha de bens, é
caso de indeferimento, pois, para tanto, deve ficar demonstrada nos autos a dependência
econômico-financeira em relação ao requerido, o que não houve sequer de forma mínima no
presente caso, sendo assim, ausente a probabilidade do direito.
Dito isto, verifica-se que a parte autora não será prejudicada, uma vez que os valores
mensais pelo uso de propriedade exclusivamente pelo requerido até a partilha de bens estão
sendo garantidos pelo arbitramento dos aluguéis.
Por fim, quanto ao pedido de guarda provisória, observa-se que o deferimento da tutela de
urgência nos termos requeridos exige maiores cautelas, de sorte que resguardo a análise deste
pedido para após a apresentação do estudo social.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada para:
a) Fixar os alimentos provisórios mensais no valor de 1 (um) salário mínimo vigente ao
mês, por filho menor, a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a ser entregue mediante recibo
ou depósito em conta bancária de titularidade da parte autora.

b) Fixar o aluguel mensal pelo patrimônio, no tocante ao que à requerente, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a ser pago a requerente até o quinto dia útil do mês pelo requerido,
mediante recibo ou depósito em conta bancária de titularidade da autora.

c) Determinar a expedição de Ofício a ADEPARÁ e AGED/MA, para que apresentem
relatório de movimentação de semoventes do Requerido, ficando desde já autorizado a
apresentação do ofício pelo causídico da autora diretamente a tais órgãos/entes. 2. DETERMINO a realização de estudo social na residência da requerente e do
requerido, devendo ser encaminhado relatório a este juízo até o dia anterior à data da
audiência de conciliação.

3. Designo audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2022 às 11h.
4. Cite-se/Intime-se a parte ré, através de Oficial de Justiça, para comparecer a
audiência designada, bem como para que cumpra a tutela de urgência ora deferida.
5. Tendo em vista a possibilidade da realização da audiência por meio não presencial, com
o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo
real, nos termos do art. 22, §2º da Lei n. 9.099/19951, e assim como autorização expressa nesse
sentido exarada pelo TJE/PA no art. 5º da PORTARIA CONJUNTA Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020, a audiência aprazada será realizada em formato
virtual, por meio de videoconferência.
6. Ressalte-se, desde logo, que todas as audiências serão realizadas dentro do ambiente
Microsoft Teams.
7. Para melhor qualidade na conexão e transmissão, os participantes devem efetuar o
download e instalação do programa/aplicativo:
Computador:
h t t p s : / / w w w . m i c r o s o f t . c o m / p t - b r / m i c r o s o f t - 3 6 5 / m i c r o s o f t - t e a m s / d o w n l o a d - app#desktopAppDownloadregion;Celular:https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#office-SmsEmail-ntsjwrn;
8. Para maiores informações sobre como participar do ato, acesse o GUIA PRÁTICO
PARA AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA no link (documento em PDF):
9. TODAS AS PARTES E ADVOGADOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DEVEM INFORMAR E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO COM CÓDIGO DE ÁREA, no prazo de
até 2 (dois) dias antes da realização do ato. As partes receberão nos e-mails indicados, convite
com link para acessarem a sala de audiências virtual (VERIFICAR CAIXA DE SPAM/LIXO
ELETRONICO).
10. As partes deverão estar portando documentos de identificação com foto e seus CPFs
para qualificação no início da audiência por videoconferência e, caso estejam acompanhadas de
advogados, estes deverão apresentar suas carteiras da OAB, RESSALTANDO QUE O ATO
SERÁ GRAVADO – ÁUDIO E VÍDEO – NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, sendo
imprescindível ao regular prosseguimento do ato, o registro audiovisual de todos os presentes.
11. Para qualquer informação adicional, por favor, contatar a Vara Cível de Rondon do
Pará - PA através do e-mail: 1rondon@tjpa.jus.br.
12. Por fim, ressalte-se que no caso de recusa ou ausência injustificada de participar da
audiência por videoconferência no dia e hora designados é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa.
13. Advirta-se o réu de que deverá oferecer contestação, no prazo de quinze dias a contar
da data da audiência de conciliação, nos moldes do art. 335, I, da Lei nº 13.105/2015;
14. Cite-se a parte ré por Oficial de Justiça.
15. Fica a parte autora intimada através de seu advogado via DJE.
Rondon do Pará/PA, 2 de junho de 2022

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da compensação pecuniária pelo uso exclusivo pelo recorrido dos bens comuns do ex-casal, os quais encontram-se sob partilha na Ação de Origem

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

Quanto ao pedido de majoração do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) relativo ao aluguel mensal insta destacar que a matéria também está sendo analisado no Agravo de Instrumento n.° 0809270-82.2022.8.14.0000, sob o prisma do recorrido, o qual no referido recurso pugna pela isenção do pagamento
sub examen
.

Analisados os autos, verifico que o agravado figura, individualmente ou juntamente com seus irmãos, como proprietário da Fazenda Três Irmãos (ID 10107382 - Pág. 26), adquirida em 15/12/2017, da Fazenda Grota Rica/Gleba II, da Fazenda Esplanada/Gleba B, da Fazenda Minas Gerais, além de um veículo Hillux 2012, os quais foram adquiridos na constância da vida em comum e que, a princípio seriam objeto de partilha entre o ex-casal, mas se encontram sob posse do recorrente e, assim, faz erigir o pagamento pela fruição dos referidos bens.

Nesse sentido, importante assentar que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento de verba indenizatória (comumente alcunhada de “aluguel”) ao cônjuge/companheiro que não usufrui do bem comum ao casal (objeto de partilha)
,
à título de compensação. Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DO MATRIMÔNIO. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

1.
Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após desfazimento do matrimônio.

2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.
Precedente da 2ª Seção.

3.
Agravo
interno no recurso especial não provido.

(
AgInt no REsp 1849360/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.

2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente.

3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de
alimentos
, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto.

4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação.

5. Recurso especial provido.

(
REsp 1250362/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. RECURSO DA DEMANDANTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DIANTE DO USO EXCLUSIVO DO BEM IMÓVEL PELO VARÃO. CABIMENTO. RECURSO DO DEMANDADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I
.
Viabilidade de fixação de aluguel a título indenizatório, em razão do uso exclusivo de imóvel comum, desde que haja meio de identificação da fração ideal a que faz jus cada um dos cônjuges. Precedentes do STJ e desta Câmara Julgadora. Ausência de óbices à estipulação da compensação na hipótese dos autos, até mesmo porque já devidamente estabelecida a meação de cada cônjuge e comprovado que o varão faz uso exclusivo do imóvel comum, enquanto a cônjuge virago alega gastar com aluguel, fato não contestado
.
Fixação da indenização em favor da demandante desde a data da prolação da sentença (18/06/2018), considerando que o pedido foi deduzido nos autos tempos após o ajuizamento demanda, em 29/06/2017, com valor a ser apurado pelo juízo de origem através das competentes avaliações, considerada a meação de cada cônjuge em relação ao imóvel, permanecendo a obrigação enquanto não for finalizada a partilha, com a efetiva entrega de sua parte. II. Parâmetro de cinco salários mínimos para o deferimento da benesse, conforme Enunciado n. 49 do Centro de Estudos do TJRS. Requerido que labora como pedreiro, emitiu notas fiscais entre 2017 e 2018 no valor de R$ 13.000,00, é isento de declarar IRPF, além de o acervo partilhável não ser de grande monta. Desnecessidade de demonstração da condição de miserabilidade, restando viabilizada a concessão da gratuidade judiciária. Apelações providas.(Apelação Cível, Nº 70080679772, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 23-04-2020) (grifo nosso)

In casu
, verifica-se dos autos originários que as partes controvertem sobre a titularidade dos bens e, assim, e
mbora afirme o recorrido que os bens foram adquiridos em sub-rogação ou são de titularidade de terceiros, resta necessária a dilação probatória para, eventualmente, modificar-se a conclusão a que chegou o MM. Juízo ad quo.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ACESSÃO CONTRUÍDA EM IMÓVEL ALHEIO - AUSÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE - USO EXCLUSIVO DO BEM - FIXAÇÃO DE ALUGUEL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. -
Tratando-se de acessão construída em terreno alheio, o direito da parte sobre a construção é apenas indenizatório, e não de comunhão ou copropriedade do bem - Não há de se falar em condenação ao pagamento de aluguem pelo uso exclusivo de bem que não é comum - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10210180071347001 Pedro Leopoldo, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PARTILHA EFETIVADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL EM RAZÃO DO USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL COMUM. CABIMENTO NO CASO CONCRETO.
Efetivada a partilha do patrimônio amealhado pelos litigantes na constância da união estável, cabível o pedido de fixação de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum por um dos companheiros, uma vez que encerrada a mancomunhão. Valor da locação a ser fixado no grau de origem.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074146614, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 30/08/2017).

Noutra ponta, no que tange ao pagamento de pensão em favor da agravante, suscitada pela Procuradoria de Justiça, observo que não fora objeto de impugnação no presente recurso e, assim, peço vênia para não conhecer do pedido

Assim, ratifico o entendimento quanto à ausência de
fumus boni iuris,
ante a pendência de avaliação dos bens e rentabilidade, bem como de necessidade de estabelecimento de contraditório em relação aos bens, uma vez que os documentos apresentados, neste momento processual, unilaterais.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da Decisão Agravada.

É como voto.

Belém, 17/10/2022